Tribunal: STF
Processo: RHC 258080
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.642/SP (e-doc. 53).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 790 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5).



    3. Apelação defensiva teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 4).



    4. Inconformado, o recorrente impetrou habeas corpus de próprio punho perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Defensoria Pública da União passado a atuar posteriormente. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 12). Seguiu-se o citado agravo de que resultou o ato ora recorrido.   



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União alega que não teria sido comprovada a participação do recorrente na comercialização das drogas. Aduz ser mero usuário, sendo as quantidades apreendias (6,31g de maconha, 0,7g de cocaína e 0,55g de crack) condizentes com essa condição, inexistindo, ainda, qualquer petrecho típico do tráfico. Sustenta que, ao ser negada a desclassificação pelo Tribunal de Justiça, este “presumiu automaticamente o tráfico com base em fatores genéricos, como a presença de denúncias anônimas e, especialmente, a simples posse do entorpecente”. Argumenta que a condenação baseou-se apenas nos depoimentos dos dois policiais, dos quais um seria rival do recorrente e o outro não tendo presenciado a comercialização. 



    5. Requer a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. 



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 70).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O STJ, no apontado como coator, reportando-se ao que decidido pelas instâncias antecedentes, entendeu inadequada a via para a revisão de condenação e inviável a desclassificação em revolvimento fático-probatório. Eis os fundamentos lançados:



    “Consoante destacado, o juízo singular condenou o ora agravante pela prática do tráfico de drogas destacando o seguinte:



    "Do exposto, apesar da negativa do acusado, a autoria delitiva está suficientemente demonstrada. 



    Com efeito, os policiais receberam diversas denúncias anônimas relatando a prática de tráfico em uma casa abandonada, local da abordagem. Conforme depoimento dos policiais, em razão das denúncias, estes ficaram de campana próximo ao local. 



    A testemunha LEANDRO, investigador de polícia, em Juízo, afirmou que viu dinâmica da venda de drogas por parte do acusado. Relatou que ele ficava dentro da casa e que os usuários batiam na porta, quando ele abria e fornecia o entorpecente. 



    A testemunha RICARDO, por sua vez, disse que não chegou a ver o acusado entregando drogas a terceiros, porém acompanhou a abordagem, relatando que a maconha foi encontrada no local e que as demais drogas e o dinheiro estavam com o acusado. 



    O acusado foi apreendido com poucas porções de droga. Todavia, a dinâmica dos fatos indica a traficância, mormente porque a testemunha LEANDRO viu o acusado vendendo a droga. 



    A testemunha EMERSON, inclusive, chegou a declarar em delegacia que costuma comprar drogas do acusado. Ainda que tenha havido retratação do testemunho, em Juízo, nota-se que seu relato original está de acordo com a versão contada pelos policiais. 



    A alegação do acusado de que teria sido "forjado" pelos policiais não encontra qualquer lastro probatório. 



    O acusado afirma que teria inimizade com um dos policiais, por terem se conhecido na infância, sem contudo indicar concretamente qual seria a causa dessa inimizade. O investigador, questionado em Juízo, relatou que não se lembra do acusado. O próprio acusado disse, em Juízo, que no momento da abordagem disse ao policial que o conhecia, identificando-se, o que corresponde ao depoimento do policial, no sentido de que nem sequer se lembra do acusado. 



    Além disso, não foi relatado nada que possa infirmar o depoimento dos policiais, realizados em Juízo. 



    Nesse ponto, importa anotar não existir motivos para colocar em dúvida a credibilidade das palavras dos policiais civis, pois consonantes com os demais elementos de prova contidos nos autos, não existindo fatos concretos que indiquem a intenção dos agentes públicos em prejudicar o acusado. 



    No mais, de acordo com o entendimento sedimentado da jurisprudência, o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, seu depoimento incrédulo ou desprovido de confiança, mormente, quando colhido sob o crivo do contraditório e apoiado em outras provas dos autos, como as provas mencionadas acima. 



    [...] 



    Os policiais militares descreveram satisfatoriamente as diligências empreendidas, motivadas pelo combate ao crime, apresentaram declarações coerentes, claras, e narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante o relevante comportamento dos agentes. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado. A apreensão somente foi possível pela firme disposição dos policiais no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação. 



    Assim, os relatos do policial são válidos e devem ser avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado. 



    Por fim, destaco que a alegação de que a casa era um local de uso de drogas e que lá não havia venda não converge com a situação encontrada no local pelos policiais. Com efeito, no momento da abordagem, estavam lá apenas o acusado e dois amigos, identificados por ele como "Carol" e "Tom". Não havia uma diversidade de usuários de droga. Apenas EMERSON foi identificado como usuário no local e, no dia do flagrante, alegou que estava indo comprar drogas do acusado. 



    Nota-se que o acervo probatório é robusto e comprova que o acusado, mediante sua conduta de vender e ter em depósito entorpecentes conhecidos como "crack", "maconha" e "cocaína", incorreu no delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, in verbis: 



    [...] 



    Presentes provas do alegado pela acusação, à qual não se opôs dúvida razoável, é de rigor a condenação." (fls. 22/26)



    A Corte estadual, ao julgar o recurso de apelação, afastou o pleito de desclassificação sob os seguintes fundamentos:



    "Nesse diapasão, ressalte-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, especialmente, pela apreensão de 1 porção de maconha (6,31 gramas), 1 porção de cocaína (0,7 grama) e 4 porções de crack (0,55 grama) (fls. 40 e 44/45) e pela prova oral colhida. [...] 



    Anote-se que, para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é necessário comprovar propriamente a mercancia das substâncias, bastando que o agente pratique um dos dezoito verbos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Outrossim, a condição de usuário de drogas não é incompatível com a traficância, sendo frequente que indivíduos recorram ao comércio espúrio para viabilizar o próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave. Diante disso, não era mesmo o caso de absolvição ou de d



    esclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à figura típica descrita no art. 33, caput, do mesmo diploma legal." (fls. 11/15)



    Com efeito, a análise do pleito referente à desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio é inadmissível na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela subsunção da conduta do paciente ao delito de tráfico de entorpecentes. ” (e-doc. 54, p. 2-4)



    8. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator